Tribunal: TJBA
Processo: 8152551-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152551-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JESSICA TAIS DA SILVA ANSELMO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes. O recorrente pleiteia a majoração da indenização, sustentando que o valor arbitrado é irrisório diante da gravidade do dano e das finalidades punitiva e pedagógica da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o quantum indenizatório por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorado diante da inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, enquadrando o autor como consumidor final nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, desacompanhada de prova da contratação, configura ato ilícito e gera dano moral presumido, dispensando a comprovação do prejuízo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa, bastando a demonstração da irregularidade da negativação (STJ, AREsp nº 2106028/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/06/2022).

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, o potencial ofensivo do lesante, a condição do lesado e o caráter punitivo e pedagógico da reparação.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente para cumprir tais finalidades, impondo-se a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia adequada para reparar o abalo e evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

O quantum indenizatório deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

É cabível a majoração da indenização quando o valor fixado em primeira instância se revela irrisório frente à gravidade do dano e às finalidades da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2106028/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07